Tribunal: TJMT
Processo: 1062402-46.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062402-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 066.989.571-78 (RECORRENTE), KETTY NAYARA VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 061.243.001-41 (ADVOGADO), THIAGO VICTOR GOMES PAIXAO NUNES - CPF: 065.550.581-45 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1062402-46
.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GABRIEL DA SILVA DE ARRUDA.

Recorrida:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
10 a 12/
03/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA. COMPARTILHAMENTO INDEVIDO DE CONTA. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. AUTONOMIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de recredenciamento na plataforma digital e de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, em razão de seu desligamento da Uber do Brasil Tecnologia Ltda., sob alegação de bloqueio imotivado. A recorrida sustentou que o descredenciamento decorreu de violação aos termos de uso, consistente no compartilhamento da conta com terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se foi legítima a rescisão unilateral do vínculo contratual pela plataforma digital, em razão de alegado descumprimento dos termos de uso pelo motorista; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasto a impugnação à justiça gratuita, pois incumbe à parte contrária comprovar a ausência dos requisitos legais, prevalecendo a presunção de hipossuficiência não infirmada.

4.

Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta fundamentos aptos a impugnar a sentença.

5.

Reconheço a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e afasto a inversão do ônus da prova, aplicando a regra do art. 373 do CPC.

6.

Verifico que o conjunto probatório demonstra que o descredenciamento decorreu do compartilhamento indevido da conta do motorista com terceiro, em desconformidade com os Termos de Uso e o Código de Conduta da plataforma, aos quais o recorrente aderiu.

7.

Concluo que a recorrida notificou previamente o motorista acerca do encerramento da relação contratual, oportunizando-lhe manifestação.

8.

Assento que, em contratos de trato continuado e por prazo indeterminado, admite-se a resilição unilateral, especialmente diante de violação contratual, prestigiando-se o princípio da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações privadas (CF/1988, art. 5º, II; CC, art. 421, parágrafo único).

9.

Afirmo que a plataforma não está obrigada a manter vínculo com motorista que descumpre as regras previamente estipuladas, inexistindo ato ilícito na exclusão motivada.

10.

Reconheço que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, restando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

11.

Concluo que, inexistente ato ilícito, fica prejudicada a análise de dano e de nexo causal, inviabilizando a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma digital de transporte pode rescindir unilateralmente o vínculo com motorista que viola os Termos de Uso, especialmente em caso de compartilhamento indevido de conta.

2.

O descredenciamento motivado por descumprimento contratual, comprovado nos autos, não configura ato ilícito nem gera dever de indenizar.

3.

Incumbe ao motorista comprovar a ilicitude do desligamento, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo automática a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CC, art. 421, parágrafo único; CPC, arts. 355, I, 373, I, e 98, § 3º; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1002937-14.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11/11/2022; TJ-RJ, APL nº 0037136-28.2020.8.19.0001, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 26/05/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

A recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita,
pois cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)
In casu
, portanto, inaplicáveis as normas do CDC, bem como a inversão do ônus probatório com base em seu regime. A dinâmica probatória seguirá o art. 373 do CPC.

Superado esse ponto, e não havendo necessidade de produção de outras provas, pois a pretensão se compadece apenas com as provas documentais que já se encontram encartadas, passo ao julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 355, I).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora.

O autor alega que trabalhava como motorista de aplicativo junto à plataforma da parte requerida, no entanto, teve seu aplicativo bloqueado, sem qualquer justificativa ou notificação prévia.

Contudo, a ré, em sua defesa, comprova que o desligamento do motorista se deu em razão da violação aos termos e diretrizes da plataforma, consistente no compartilhamento de sua conta com terceiros.

Da análise dos documentos encartados aos autos, é possível constatar que a Reclamada realizou a exclusão do cadastro da parte Reclamante do aplicativo de viagem em razão do compartilhamento de contas com terceiro.

Convém observar que as provas disponíveis nos autos são hábeis a comprovar o compartilhamento indevido de conta, por não ser o motorista da fotografia.

Ademais, a demandada demonstra que notificou previamente o requerente acerca do encerramento da relação contratual, oportunizando-lhe o contraditório, o que foi feito por ele conforme id. 207342337.

Assim, como não poderia ser diferente, em uma relação contratual de trato continuado e por prazo indeterminado, é comum que as partes optem, em determinadas situações, pela rescisão ou resilição do contrato.

Ainda, reputa-se que na espécie deve ser prestigiado o princípio da autonomia da vontade, consagrado pelo artigo 5º, II, da CF, o qual sinaliza para a liberdade de contratar nas relações puramente negociais, inerentes à esfera privada, disciplinando que:
“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato pelo qual a reclamada figurava como intermediária entre os usuários e o motorista, facilitando a contratação de serviço de transporte.

Em tese, a parte reclamada não é obrigada a manter os contratos firmados com os seus colaboradores, sendo lícita a rescisão da associação, prevalecendo o princípio da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão contratual.

O motorista, ao se cadastrar junto à plataforma, adere aos termos de uso e ao Código de Conduta estipulados pela demandada. É nesse documento que se encontram todas as regras que regem o acesso e uso do pretenso motorista, dentro do Brasil, dos serviços de intermediação de transporte remunerado de passageiros, prestados por meio do aplicativo, não podendo a parte alegar suposto desconhecimento das diretrizes ali impostas.

Desse modo, neste caso concreto, o descredenciamento do autor não ocorreu de forma desmotivada, e sim, nos termos daquilo que fora pactuado entre as partes, em razão de conduta inapropriada por parte do reclamante, aplicando-se o art. 421, parágrafo único de CC que dispõe
“
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”.

Este é o entendimento, aliás, da E. Turma Recursal deste Estado e do E. TJMT , em demandas análogas, como exemplifica-se:

(...)

Assim, como o requerente não demonstrou fato constitutivo do seu direito, na forma que lhe incumbia conforme previsão do art. 373, I, do CPC, consistente na ilicitude da prática adotada pela plataforma ré, forçoso reconhecer a ausência de elementos para determinar seu recredenciamento e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil. (...)”

No mérito, o que se tem é que razão não assiste os pedidos da parte recorrente.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da rescisão contratual por parte da recorrida, que gerou o desligamento do recorrente de sua plataforma digital, em razão de descumprimento dos termos gerais e condições de uso, e se há danos materiais (na modalidade lucros cessantes) e morais a serem indenizados.

O conjunto probatório produzido nos autos revela, no entanto, ter sido legítima a rescisão contratual por parte da ré, em especial por estar compartilhando o uso do aplicativo com outra pessoa, em total desconformidade com o Termos de Uso da Plataforma e o Código de Conduta da Comunidade Uber, de pleno conhecimento do recorrente e ao qual aderiu ao se tornar motorista parceiro.

Diante tal fato, a requerida tem o direito de rescindir o contrato, unilateralmente e sem aviso prévio, diante da nítida violação aos termos estipulados entre as partes, fatos não impugnados pelo autor.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

Conforme bem destacado na sentença, a conta do reclamante foi desativada após a recorrida identificar que estava sendo utilizada por terceira pessoa, em descumprimento dos termos ajustados entre as partes, o que acarretou, ainda, a suspensão de seu acesso ao aplicativo.

Assim, inexiste qualquer elemento capaz de sequer indicar que alguma ação ou omissão da recorrida tenha causado o dano pleiteado pelo recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL E MATERIAL. PLATAFORMA DIGITAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS (APLICATIVO 99). MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO DO TERMO DE USO. RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR PASSAGEIROS. EXCLUSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso restou comprovado os motivos ensejadores do descredenciamento do motorista Reclamante no aplicativo de transporte.

Deste modo, ausente a prova de ato ilícito praticado pela Ré, não há o que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Sentença mantida

(N.U 1002937-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, publicado no DJE 16/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1.
De acordo com os termos de uso acostado aos autos, é obrigação do motorista parceiro agir perante os passageiros com boa-fé, diligência, profissionalismo e respeito, além de obedecer a todas as leis e regulamentos de trânsito, sob pena de impedimento do seu acesso ao aplicativo
.

2.
O motorista é submetido a um sistema de avaliação pelos passageiros que envolvem critérios como a qualidade do serviço e a limpeza do veículo, sendo certo que reiteradas avaliações negativas podem ensejar o cancelamento da licença de uso do aplicativo.

3. A apelada tem o direito de descontinuar, com ou sem notificação, o serviço prestado, existindo cláusula expressa de exclusão de responsabilidade em tal hipótese.

4. No caso concreto, observa-se que desde o ano de 2018 o autor vem recebendo avaliações negativas de passageiros, notadamente no que se refere a comportamento abusivo e desrespeitoso, denúncias de assédio, além de imprudência e falta de segurança na direção e reclamações quanto à limpeza do veículo, sendo o último comentário datado de janeiro/2020.

5.
Descumprido os termos de uso estabelecidos pela empresa ré, esta tem o direito de impedir o acesso do demandante ao seu aplicativo. Julgados do TJRJ
.

6.
A plataforma de transporte particular não pode ser compelida a manter contratação com motorista considerado inadequado à prestação do serviço, consoante princípio da autonomia privada insculpido no art. 421 do Código Civil.

7. Manutenção da sentença. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00371362820208190001, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Assim, não havendo comprovação do ato ilícito praticado pela recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026